Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721687-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO JOAO FURIAN AGRAVADO: JULIVA BRESOLIN FURIAN DECISÃO Considerando o comando do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (RE 1.445.162 – Tema 1.290), encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do mencionado precedente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031